Tribunal: TJPA
Processo: 0802806-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802806-76.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIELTON REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de ilegalidade da prisão diante da não realização da audiência de custódia e da descrição de escoriações no laudo de corpo de delito. improcedência. não realização do ato em razão da pandemia de covid-19 e da falta de estrutura e segurança no fórum da comarca de goianésia do pará. informações de inteligência de órgãos de segurança pública sobre fundada e possível organização de resgate do coacto por se tratar de suposto integrante de organização criminosa. eventuais vícios superados considerando que a prisão é derivada de novo título. superveniência da prisão preventiva. alegada ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que responde a outro processo criminal, inclusive, por crime de mesma natureza, e apesar de ter sido posto em liberdade, voltou a delinquir. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

A não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão.

Vale salientar que no período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

2.

Na decisão que homologou o flagrante, o juízo coator justificou a não realização da audiência de custódia em razão da crise sanitária oriunda da pandemia de COVID-19, além da carência de segurança necessária para manter a realização dos atos no Fórum da comarca de Goianésia do Pará. Além disso, na decisão proferida em 24/03/2021, o magistrado ratificou as razões da não realização da audiência de custódia, salientando que segundo informações de inteligência de órgãos de segurança pública e da Policia Civil, foi comunicado à autoridade policial de Goianésia do Pará sobre fundada e possível organização de resgate do preso Elielton Reis de Sousa, por se tratar de possível integrante da organização criminosa Comando Vermelho, e quanto ao laudo de corpo de delito do coacto, consignou que apesar de constar escoriações, estas teriam sido ocasionadas no deslocamento do preso.
Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, além do fato de tratar-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

3.

O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto preventivo. Motivou a custódia de forma idônea e concreta na gravidade concreta do delito e acentuada periculosidade do coacto, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente
responde a outro processo criminal, também pelo delito de tráfico de drogas, cuja prisão preventiva foi revogada em 06/10/2020, sendo-lhe aplicado medidas cautelares diversa da prisão. Restou demonstrado que o coacto persiste na pratica delitiva de comercialização de entorpecentes, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão. Ressaltou, o juízo coator, que o paciente integra a facção criminosa Comando Vermelho sendo, inclusive, o responsável por disciplinar os integrantes da organização.

4.

Em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça, os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real e evidente de reiteração criminosa, demonstrando contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

5.

A demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELIELTON REIS DE SOUSA, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em preventiva por ordem do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

A impetrante afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) ilegalidade da custódia diante da não realização da audiência de custódia, aliado ao fato do paciente ter sido agredido pelos policiais militares, constando escoriações no laudo de corpo de delito; b) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ao considerar que o coacto responde por outro processo criminal, afrontando

o entendimento consolidado na Súmula 444 do Colendo STJ e o princípio da presunção de inocência. Requereu a concessão da Ordem para revogar a custódia preventiva e sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da Ordem, “
tendo em vista a não realização da audiência de custódia, ainda que devidamente fundamentada a medida coercitiva
”.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “
no dia 08/03/2021, por volta das 18h00min, a guarnição da polícia militar efetuou a prisão em flagrante de Elielton Reis de Sousa e Daniela Batista Ferreira, em razão de ter sido encontrado em posse do flagranteado Elielton quatro munições de arma de fogo calibre 38 no seu bolso, assim como um invólucro de substância entorpecente, similar a maconha. Ainda, após autorização do flagranteado, fora realizado revista na residência do casal, ocasião que foi constatado uma balança de precisão e mais 13 (treze) embalagens contendo substância análoga a oxi e 07 (sete) invólucros de substância análoga à maconha. Por sua vez, em revista pessoal na flagranteada Daniela foi verificado um frasco de remédio contendo 10 (dez) munições de arma de fogo intactas de calibre .380
”. O coacto foi preso em flagrante juntamente com Daniela Batista Ferreira, portando 10,8g (dez gramas e oitocentos miligramas) de maconha, fracionados em 08 (oito) porções, 3,1g (três gramas e cem miligramas) de óxi, divididos em 13 (treze) invólucros, mais 04 (quatro) munições calibre 38, incidindo na prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em preventiva.

Em 24/03/2021, o juízo a quo prolatou decisão deferindo a representação da autoridade policial em relação à extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os acusados, bem como indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva do paciente.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 30/03/2021, a qual foi devidamente recebida.

Eis a suma dos fatos.

Argui, a impetrante, a ilegalidade da prisão do coacto
diante da ausência de audiência de custódia, tendo em vista a suposta falta de motivação idônea para a sua não realização,
além do
fato do paciente ter sido agredido pelos policiais militares, constando escoriações no laudo de corpo de delito
.

No que concerne à audiência de custódia, constata-se que a sua não realização é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

Na decisão que homologou o flagrante, o juízo coator justificou a não realização da audiência de custódia em razão da crise sanitária oriunda da pandemia de COVID-19, além da carência de segurança necessária para manter a realização dos atos no Fórum da comarca de Goianésia do Pará. Além disso, na decisão proferida em 24/03/2021, o magistrado ratificou as razões da não realização da audiência de custódia, salientando, inclusive, que segundo informações de inteligência de órgãos de segurança pública e da Policia Civil, foi comunicado à autoridade policial de Goianésia do Pará sobre fundada e possível organização de resgate do preso Elielton Reis de Sousa, por se tratar de possível integrante da organização criminosa Comando Vermelho (doc ID nº 4866417), e quanto ao laudo de corpo de delito do coacto, consignou que apesar de constar escoriações, estas teriam sido ocasionadas no deslocamento do preso. Vale transcrever parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“
nota-se que a
ausência de realização de audiência de custódia encontra-se fundamentada na grave crise sanitária que atinge o Estado do Pará e os demais entes federados
,
sobretudo com o agravamento da pandemia no mês de março de 2021,
sendo que o Município de Goianésia do Pará não dispõe de leitos de UTI para tratamento adequado deste vírus que ceifou a vida de 295.425[1](duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte cinco) pessoas, tornando-se imperioso a máxima cautela de seus cidadãos, razão pela qual não há como trazer cidadãos externos nas dependências do fórum e não dispor a delegacia de polícia de equipamentos informáticos para fazer a transmissão de audiência. Além disso,
o Fórum desta Comarca não dispõe de segurança para manter a realização do ato. Nesse ponto, destaco, ainda, que informações de inteligência de órgãos de segurança pública e da Policia Civil, comunicaram à autoridade policial de Goianésia do Pará sobre fundada e possível organização de resgate do preso Elielton Reis de Sousa, sendo o flagranteado prontamente transferido para a carceragem da 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, consubstanciando a impossibilidade de realização do ato nas dependências do Fórum, haja vista se tratar de possível integrante da organização criminosa Comando Vermelho, conforme se prova despacho da autoridade policial de id. 24168906 - Pág. 7.
Doutra banda, nada obstante a não realização da aludida audiência, este magistrado determinou que fosse realizado exame de corpo de delito, justamente para assegurar a integridade física e psicológica do flagranteado. Em relação à ausência de material fotográfico no exame de corpo de delito do flagranteado, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que apesar de constar aparentes escoriações, estas segundo o referido
laudo fora ocasionada no deslocamento do preso, consoante id. 24168911 - Pág. 2
”.

Ademais, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada, além do fato de tratar-se de matéria de prova, incabível na via estreita do
writ
.

Quanto ao decreto preventivo, constata-se que o juízo coator a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico e nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente “
responde processo criminal nº 00022432420208140074, pelo delito de tráfico de drogas, cuja prisão preventiva foi revogada em 06/10/2020, sendo aplicado medidas cautelares diversa da prisão
. Entretanto, como se vê,
o flagranteado persiste na pratica delitiva de comercialização de entorpecentes, exibindo-se inviável aplicação de medidas cautelares diversa da prisão processual
. Verifico, ainda, que
o flagranteado integra a facção criminosa Comando Vermelho, sendo inclusive o responsável por disciplinar os integrantes da organização
”.

Assim, em que pese não se tratar de quantidade vultosa de drogas ou de crime cometido com violência e grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real e evidente de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao relatar que o coacto responde a outro processos criminal, também, por tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

Não merece prosperar a alegação de violação a Súmula 444 do STJ, como pretende o impetrante, uma vez que a hipótese não se trata de condenação/dosimetria da pena.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais já foram concedidas ao coacto em processo diverso e, ainda assim, persistiu na prática da traficância. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA)
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de maio de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2021